Tribunal: TJSP
Processo: 1029037-12.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais. Não apresentação de contestação. Revelia. Sentença de procedência. Aplicação do disposto no artigo 344 do CPC/15. Caso que não se amolda a nenhuma hipótese excepcional do artigo 345. Pretensão de discussão quanto ao valor cobrado, não obstante contundente prova documental do desembolso, impertinente. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais. Não apresentação de contestação. Revelia. Sentença de procedência. Aplicação do disposto no artigo 344 do CPC/15. Caso que não se amolda a nenhuma hipótese excepcional do artigo 345. Pretensão de discussão quanto ao valor cobrado, não obstante contundente prova documental do desembolso, impertinente. Sentença mantida. Recurso improvido.